Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733860-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAMASCENO D E S P A C H O Nada a prover. Mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator